Tribunal: TJSP
Processo: 1000582-22.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cabimento parcial. Instada a apresentar o documento original para a realização da perícia grafotécnica, a ré informou que a via original dos documentos não foram localizados, inviabilizando a perícia. Incumbe a quem produziu o documento

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cabimento parcial. Instada a apresentar o documento original para a realização da perícia grafotécnica, a ré informou que a via original dos documentos não foram localizados, inviabilizando a perícia. Incumbe a quem produziu o documento comprovar a autenticidade da assinatura impugnada (art. 429, II, CPC). Descontos indevidos realizados pela ré nos valores recebidos pela autora a título de aposentadoria. Reconhecimento da inexistência de relação jurídica e da ilegalidade dos descontos realizados no benefício da autora. Condenação ao reembolso dos referidos valores em dobro. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício a autora extrai os meios para sua sobrevivência, não se limitando a "meros aborrecimentos". Danos morais configurados. Redução do valor da indenização por danos morais para R$5.000,00. Recurso parcialmente provido.